Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700854-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os documentos anexados à certidão de ID 51564165. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator